Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, a despeito de ostentar passagens pela Vara da Infância e Juventude, prática o delito de roubo tentado na companhia de adolescentes valendo-se de uma faca que, inclusive, foi utilizada para lesionar a vítima.

II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III – Ordem denegada.